Tribunal: TJDFT
Processo: 0745578-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL no 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO TETO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA PELO EGRÉGIO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça julgou procedente a ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes.

2. Não bastasse, em obediência ao Tema 792 do colendo STF, a Lei Distrital no 6.618/2020 somente se aplicaria a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a situação posta "sub judice”.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.